Tribunal: TJDFT
Processo: 0755157-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0755157-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: D'GRAUS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA, JOSE FELIX ALVES, PEDROSINA DE TAGUATINGA ALVES, SAMIR FELIX ALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de D'GRAUS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA, PEDROSINA DE TAGUATINGA ALVES, SAMIR FELIX ALVES e ESPÓLIO DE JOSÉ FELIX ALVES, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 257700349), que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0030153-08.2004.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD. Confira-se a decisão Agravada: Nos termos estabelecidos pelo CNJ, o Prevjud integra as bases de dados do INSS e do Judiciário, permitindo o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o dossiê médico, o dossiê previdenciário e o processo administrativo previdenciário. O objetivo do sistema é possibilitar o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação dos benefícios que já contam com automatização de concessão pelo INSS, como os benefícios assistenciais à pessoa com deficiência e idosa. Sendo assim, é evidente que o sistema não se presta para os fins pretendidos pelo exequente. Neste sentido, segue o entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA PREVJUD. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme informação disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, o sistema PrevJud é destinado a ações previdenciárias, mediante acesso rápido a informações de natureza previdenciária da pessoa para instruir os processos, "como dossiê médico, dossiê previdenciário e processo administrativo previdenciário, evitando a comunicação por meio de ofício, que demanda maior tempo de resposta". 2. O sistema PrevJud, desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, tem destinação específica. Ademais, há expressa ressalva no sentido de que o envio de ordens judiciais "é restrito hoje às ações previdenciárias". 3. A pretensão da parte, de utilização do sistema no cumprimento de sentença, representaria desvirtuamento da finalidade para a qual foi concebido. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1941163, 07161423220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJE: 21/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento retro. No mais, intime-se a parte exequente a fim de que, no prazo de 15 dias, indique bens penhoráveis ou medidas constritivas aptas a satisfação do crédito. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a pesquisa via PREVJUD é medida atípica, cabível quando esgotadas as diligências para localização de bens; 2) o sistema permite identificar vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, possibilitando eventual penhora de rendimentos; 3) há precedentes do TJDFT e do STJ admitindo a utilização do PREVJUD em hipóteses semelhantes; 4) a negativa do Juízo compromete a efetividade da execução. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela regularidade da execução e pela necessidade de medidas eficazes para satisfação do crédito. Sustenta que o perigo de dano decorre do risco de frustração do resultado útil do processo e da demora na satisfação do crédito. Requer a atribuição de efeito suspensivo para determinar a pesquisa via PREVJUD. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a consulta ao sistema. Requer sejam todas as intimações e notificações, sem exceção, publicadas na Imprensa Oficial (Diário Oficial), em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, inscrito na OAB/DF sob o n° 29.190, consoante disposto sob pena de nulidade, nos termos do §1o do artigo 236 do Código de Processo Civil. O recurso veio desacompanhado do preparo recursal. É o relatório. Verifica-se que o Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025 09:31:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador